Tribunal: TJES
Processo: 0006292-48.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0006292-48.2019.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WALLACE PORTES MARTINS e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRONÚNCIA. PRECLUSÃO. CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE PELO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. EXCLUSÃO DE VETORES NEGATIVOS. QUALIFICADORAS REMANESCENTES COMO AGRAVANTES. FRAÇÃO DA TENTATIVA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que, em consonância com decisão do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, às penas idênticas de 20 anos de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa suscitou preliminar de nulidade da decisão de pronúncia por alegada insuficiência de indícios de autoria e, no mérito, requereu a anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, além da revisão da dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se subsiste nulidade da decisão de pronúncia diante da alegada fragilidade probatória; (ii) estabelecer se a condenação proferida pelo Tribunal do Júri é manifestamente contrária à prova dos autos; (iii) determinar se a dosimetria da pena comporta redimensionamento quanto à pena-base, agravantes e causa de diminuição da tentativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A defesa interpôs recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia e posteriormente dele desistiu voluntariamente, desistência regularmente homologada, operando-se a preclusão quanto à impugnação da pronúncia.
O recurso de apelação não pode ser utilizado como sucedâneo recursal para rediscutir matéria própria do recurso em sentido estrito previsto no art. 581, IV, do CPP.
A superveniência de condenação pelo Tribunal do Júri torna superada a discussão sobre eventual nulidade da pronúncia, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
Não há nulidade sem demonstração concreta de prejuízo, nos termos do art. 563, do CPP, e a defesa não comprovou comprometimento ao contraditório, à ampla defesa ou influência no resultado do julgamento.
A soberania dos veredictos assegura ao Conselho de Sentença a liberdade de optar entre versões plausíveis amparadas por prova minimamente idônea, sendo incabível ao Tribunal substituir a convicção dos jurados quando existente suporte probatório.
A materialidade do delito restou demonstrada por boletim de ocorrência, laudo de lesões corporais, relatório policial e prova oral produzida em juízo.
A autoria delitiva encontra respaldo nas declarações iniciais da vítima, no reconhecimento dos réus, nos depoimentos de testemunha relacionada aos fatos e nos relatos de agentes públicos, elementos posteriormente judicializados e submetidos ao contraditório.
A retratação parcial da vítima e de testemunha em juízo se revelou frágil e contraditória diante da confirmação das assinaturas e do teor dos depoimentos anteriormente prestados.
Na primeira fase da dosimetria, a culpabilidade foi corretamente negativada em razão da premeditação e do
modus operandi
empregado, consistente em emboscada com múltiplos disparos de arma de fogo.
Os antecedentes criminais foram validamente considerados diante de condenação definitiva anterior.
Os vetores conduta social e circunstâncias do crime não apresentaram fundamentação concreta autônoma além dos elementos já inerentes ao tipo penal, devendo ser neutralizados.
Adota-se a fração de 1/8 entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável, em consonância com parâmetro jurisprudencial.
Qualificadoras reconhecidas pelo Júri e não utilizadas para qualificar o tipo penal podem ser aproveitadas como agravantes genéricas na segunda fase, nos termos do art. 61, do Código Penal.
A fração redutora de 1/3 pela tentativa deve ser mantida, pois os agentes percorreram quase todo o
iter criminis
ao efetuarem diversos disparos, frustrando-se a consumação apenas pela fuga e socorro da vítima.
IV. DISPOSITIVO
Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"; art. 93, IX. CPP, arts. 563 e 581, IV. CP, arts. 14, II; 59; 61, II, "a" e "c"; 68; 121, § 2º, I, II e IV. Lei nº 8.072/1990, art. 1º, I.
Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Criminal nº 00125212420198080030, Rel. Des. Helimar Pinto, 2ª Câmara Criminal, j. 08.03.2025. STJ, AgRg no HC 919336/MT, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 02.09.2024, DJe 06.09.2024. TJES, Apelação Criminal nº 00183169820158080014, Rel. Des. Helimar Pinto, 2ª Câmara Criminal, j. 06.04.2025. STJ, AgRg no REsp 2.113.431/TO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 18.06.2024, DJe 25.06.2024. STJ, AgRg no HC 887263/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024. STJ, AgRg no HC 742.479/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 21.06.2022, DJe 29.06.2022. STJ, AgRg no HC 986.778/ES, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, DJe 09.12.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 22/04/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Wallace Portes Martins
e

Rodrigo da Silva Rodrigues
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares (id. 17117584), em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar os apelantes pela prática do crime previsto no
artigo 121, § 2º, incisos I, II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, c/c art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.072/1990
(vítima Artur Stein Guedes), às idênticas penas definitivas de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Nas
razões recursais
(id. 17117596), a defesa requer, em sede preliminar, a declaração de nulidade da pronúncia. No mérito, pugna pela anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, ao argumento de que a decisão do Conselho de Sentença seria manifestamente contrária à prova dos autos.

Subsidiariamente, insurge-se contra o capítulo da dosimetria da pena, pleiteando o redimensionamento da pena-base, a exclusão das agravantes do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, bem como a aplicação da fração máxima de redução da causa de diminuição da tentativa.

Em
contrarrazões
(id. 17117601), o Ministério Público de primeiro grau requer o conhecimento do recurso, com a rejeição da preliminar e, no mérito, o desprovimento dos pedidos.

Na mesma linha, a Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno (id. 17717808), opina pela rejeição da preliminar e pelo desprovimento dos pedidos.

É o relatório. À revisão.

*

O SR. ADVOGADO ANTÔNIO JOSÉ DE MENDONÇA JÚNIOR:-

Senhor Presidente, eminentes Desembargadores; trata-se de recurso de apelação, onde se requer a reforma da sentença do Tribunal do Júri, solicitando um novo julgamento, tendo em vista que é uma tentativa de homicídio, a vítima na esfera policial, fala que acredita que os autores foram Wallace e Rodrigo. Porém na audiência de instrução e julgamento, afirmou que não foi nenhum dos dois e sim uma pessoa cuja alcunha é Juninho, inclusive informa o endereço, o nome completo do Juninho, e mesmo assim foram pronunciados.

No dia do julgamento é novamente ouvido e fala que os autores da tentativa não foram Wallace e Rodrigo. Existem duas testemunhas que afirmam que tanto Wallace como Rodrigo, no momento do disparo, estavam em outro local trabalhando e, de uma forma que surpreendeu a todos naquele julgamento, foram condenados a uma tentativa de homicídio. Como vários colegas aqui já afirmaram, em Linhares, tentativa de homicídio é 20 anos e homicídio consumado, automaticamente, são 30 anos.

Então, estão os dois presos, condenados a aproximadamente 20 anos cada um, por uma tentativa e pelo crime que não cometeram. Todas as razões já foram colocadas, não vou nem entrar na questão da dosimetria da pena, porque já fui bem objetivo no recurso e tive a oportunidade também de passar no gabinete para entregar o memorial.

Desta feita requer que seja dado provimento ao recurso para que sejam submetidos a um novo julgamento.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço o retorno dos autos.

*

cmv

DATA DA SESSÃO: 06/05/2026

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

DAS PRELIMINARES DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA

Eminentes pares, considerando a sustentação oral do Dr. Antônio José de Mendonça Júnior, com o intuito de promover melhor análise dos fatos, bem como das pretensões jurídicas em debate, pedi retorno dos autos em sessão pretérita.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Wallace Portes Martins
e

Rodrigo da Silva Rodrigues
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares (id. 17117584), em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença.

Antes de passar à análise do mérito do recurso, verifico que a defesa suscita preliminares de nulidade da decisão de pronúncia, ao argumento, em suma, de que a pronúncia e a posterior condenação dos apelantes estariam fundadas em elementos insuficientes
de autoria, produzidos exclusivamente na esfera policial e não confirmados em juízo.

No entanto, em que pese o esforço da defesa, os elementos concretos do caso demonstram que não há nulidade a ser reconhecida.

Primeiramente, verifico que, após a decisão de pronúncia (id. 17117520), a defesa, devidamente constituída, conforme instrumentos de mandato acostados aos ids. 17117528 e 17117533, foi intimada sobre a referida decisão e interpôs o competente recurso em sentido estrito (ids. 17117526 e 17117529).

Contudo, posteriormente, a própria defesa voluntariamente desistiu do aludido recurso, em relação a ambos os acusados (id. 17117544), cuja desistência foi regularmente homologada pelo Juízo
a quo
(id. 17117546).

Nesse caso, diante do ato voluntário da própria defesa constituída de desistência do recurso em sentido estrito, via competente para insurgência contra a decisão de pronúncia (artigo 581, inciso IV, do Código de Processo Penal), conclui-se que as preliminares ora arguidas estão preclusas, o que impede o seu conhecimento em sede de inovação recursal. Nessa mesma linha intelectiva:

[...]
A nulidade da decisão de pronúncia também não se verifica, pois o recurso cabível para impugná-la seria o Recurso em Sentido Estrito, já precluso
. Quanto ao mérito, a condenação pelo Tribunal do Júri está respaldada por provas judicializadas, incluindo os depoimentos de agentes policiais, os quais detalharam a dinâmica criminosa. [...] É inviável a desconstituição da decisão de pronúncia após o trânsito em julgado, pois
eventual nulidade ou insuficiência probatória deveria ter sido arguida em momento oportuno, por meio do recurso cabível – o Recurso em Sentido Estrito
[...]. (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00125212420198080030, Relator.: HELIMAR PINTO, 2ª Câmara Criminal, julgado em 08/03/2025).

Ou seja, não pode o presente recurso de apelação servir como sucedâneo para insurgência de matéria especificamente reservada para o recurso em sentido estrito, sobre o qual houve expressa desistência da defesa.

Lado outro, de acordo com o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, a superveniência da sentença condenatória pelo Tribunal do Júri, como ocorreu,
in casu
, prejudica a análise da discussão sobre suposta nulidade da pronúncia. Nesse sentido:

[...] II -
Prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que a condenação pelo Tribunal do Júri torna superada a apreciação de eventual nulidade na decisão de pronúncia, em virtude do instituto da preclusão.
III - Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 919336 MT 2024/0202400-0, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 02/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2024).

Sob outro enfoque, à vista do princípio
pas de nullité sans grief,
também

não vislumbro a ocorrência de eventual prejuízo aos apelantes a ensejar o reconhecimento de nulidade pleiteado, conforme exigido pelo disposto no artigo 563, do Código de Processo Penal, mormente porque a defesa não apresentou elementos concretos que pudessem minimamente demonstrar suposta nulidade, o que corrobora a improcedência de suas alegações.

Em consonância, consoante bem consignado no parecer da Procuradoria de Justiça, "
a defesa limita-se a apontar suposta irregularidade na carga probatória da pronúncia, sem comprovar de que modo tal vício teria efetivamente comprometido o exercício do contraditório, da ampla defesa ou influenciado o resultado do julgamento pelo Conselho de Sentença
" (id. 17717808).

Por fim, considerando que a pretensão de nulidade por alegada insuficiência probatória se confunde com o próprio mérito recursal, adianto que a subsequente condenação pelo Conselho de Sentença está embasada em indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, os quais configuraram a justa causa para o exercício da ação penal e sustentaram a decisão condenatória do Tribunal do Júri, como doravante se verá.

Assim, por todas as razões expostas, rejeito a presente preliminar.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Superada a questão preliminar arguida pela defesa, passo ao exame do mérito do recurso.

De início, registro que a denúncia ministerial narrou o seguinte (id. 17116459 - fls. 02/03-v):

[...] no dia 26 de maio de 2019, por volta das 22h23min, na localidade conhecida como Rabo da Gata, Rua Leopoldo Moreira, Povoação, Linhares/ES, os denunciados RODRIGO DA SILVA RODRIGUES e WALLACE PORTES MARTINS, previamente ajustados, com vontades livres e conscientes, agindo com vontade assassina, em unidade de ações, concorreram para tentarem matar a vítima Artur Stein Guedes, somente não consumando o crime por circunstâncias alheias as suas vontades, eis que a vítima conseguiu correr e se abrigar em uma mata, sendo posteriormente encaminhada ao hospital.

Consta dos autos que a vítima Artur encontrava no quintal da sua residência quando os denunciados chegaram, se aproximaram e passaram a efetuar diversos disparos contra a vítima, vindo a alvejá-lo, contudo, a vítima conseguiu correr e se abrigar em uma mata e em seguida foi socorrida e encaminhada para o Hospital Geral de Linhares.

Registre-se que os denunciados já tentaram matar a vítima anteriormente.

Restou comprovado que o crime foi praticado mediante paga ou promessa de recompensa.

Ficou evidenciado, ainda, que o crime também possui motivação fútil, eis que relacionada ao fato da vítima ter se envolvido amorosamente com a ex-namorada do denunciado RODRIGO.

O crime foi cometido mediante recurso que dificultou ou quiçá impossibilitou a defesa da vítima, eis que a vítima foi surpreendida pelos disparos de arma de fogo efetuados no momento da execução do crime.

Apurou-se, ainda, que, no dia 26 de maio de 2019, por volta das 22h23min, na localidade conhecida como Rabo da Gata, Rua Leopoldo Moreira, Povoação, Linhares/ES, o denunciado WALLACE PORTES MARTINS, com vontade livre e consciente, portava e mantinha sob sua guarda 01 (uma) arma de fogo, tipo pistola, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Exsurge dos autos, ainda, que o denunciado WALLACE adquiriu a arma de fogo antes da prática do crime perpetrado contra a vítima Arthur.

Consta, ainda, dos autos que, no dia 26 de maio de 2019, por volta das 22h23min, localidade conhecida como Rabo da Gata, Rua Leopoldo Moreira, Povoação, Linhares/ES, o denunciado RODRIGO DA SILVA RODRIGUES, auxiliou o denunciado WALLACE a subtrair-se à ação da autoridade pública.

Constatou-se nos autos que o denunciado WALLACE encontrava-se evadido do sistema penitenciário, tendo o denunciado RODRIGO o abrigado em sua residência. [...].

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento válido e regular do processo, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar os apelantes pela prática do crime previsto no a
rtigo 121, § 2º, incisos I, II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, c/c art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.072/1990
(vítima Artur Stein Guedes), às idênticas penas definitivas de
20 (vinte) anos de reclusão
, em regime inicial fechado.

Nas razões de mérito, a defesa pugna, inicialmente, pela anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, ao argumento de que a decisão do Conselho de Sentença seria manifestamente contrária à prova dos autos, o que passo a apreciar.

É cediço que a Constituição Federal assegura a soberania dos veredictos do egrégio Tribunal do Júri como um dos direitos e deveres individuais de todo e qualquer cidadão, de modo que somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que o julgamento ocorrer de forma completamente destoante com o conjunto probatório produzido.

Por conseguinte, não cabe a este egrégio Tribunal proceder uma análise profunda dos elementos probatórios de modo a definir se a tese escolhida é a mais justa ou adequada ao caso, pois, no recurso de apelação interposto com base em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, deve o órgão
ad quem
verificar tão somente a existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação às questões já debatidas no processo.

Nesse sentido, destaco precedente deste Tribunal de Justiça:

[...] 4.
A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII, c, da Constituição Federal, assegura aos jurados a liberdade de escolherem entre as versões apresentadas, desde que uma delas seja verossímil e sustentada em prova minimamente idônea
. [...]. 7. A

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a decisão dos jurados que acolhe uma das versões amparadas pelo conjunto probatório não pode ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos, não autorizando, por si só, a anulação do julgamento
(AgRg no AREsp n . 2.076.513/PA, rel. Min . Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 14/09/2022, DJe 20/09/2022). (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00183169820158080014, Relator.: HELIMAR PINTO, 2ª Câmara Criminal, julgado em 06/04/2025).

Em idêntica orientação, afirma Eugênio Pacelli que “
não se poderá pleitear a nulificação do que decidido pelo Júri se houver nos autos provas que amparem tanto a condenação quanto a absolvição. Nesse caso, não se está diante de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, mas unicamente de adoção pelo júri (pelo livre convencimento, sequer motivado – uma exceção ao art. 93, IX, CF/88) de uma das teses amparadas por provas presentes nos autos”
[
in
Comentários ao Código de Processo Penal, 4ª ed., 2011, p. 1144].

Nesse contexto, o Conselho de Sentença tem plena liberdade de escolha entre as versões apresentadas pela defesa e acusação, desde que estejam presentes elementos idôneos de prova a embasar o veredicto. Ou seja, embora suas decisões não sejam absolutas, estando sujeitas a controle pelo Poder Judiciário, para que a validade da decisão proferida pelo Júri seja confirmada exige-se apenas que existam provas capazes de sustentar a tese acolhida.

Assentadas tais premissas, ao compulsar detidamente os autos, verifico que deles constam elementos suficientes a sustentar a decisão proferida pelo colendo Conselho de Sentença, de modo que não assiste razão ao pedido de anulação do julgamento.

A
materialidade
do crime de tentativa de homicídio está devidamente comprovada por meio do Boletim Unificado nº 39493870 (fls. 06/08), pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais Indireto (fl. 108) e pelo Relatório Final de Inquérito Policial (fls. 109/120), acostados aos autos físicos (id. 17116459), além da prova oral produzida.

De igual forma, apesar da negativa dos apelantes, a
autoria

delitiva também está demonstrada pelas provas dos autos, notadamente a partir dos depoimentos colhidos, os quais demonstram que, no dia e local dos fatos, os apelantes, de forma livre e consciente, agindo com
animus necandi
e com emprego de arma de fogo, concorreram para o homicídio tentado da vítima Artur Stein Guedes.

Nesse particular, ainda em sede investigativa (id. 17116459 - fls. 10/10-v), a vítima narrou que, ao chegar em sua residência, foi surpreendido com diversos disparos de arma de fogo, os quais apenas não causaram a sua morte porque, após ser atingido, empreendeu fuga e foi socorrido para o hospital por policiais militares.

Na ocasião, a vítima ressaltou que os tiros foram executados pelo apelante Wallace, a mando do apelante Rodrigo, em razão dele ser ex-namorado de sua atual companheira, identificada como Mikiely Campista dos Santos, bem como relatou ter sofrido anteriormente outra tentativa de homicídio, cuja autoria também seria atribuída aos acusados. A vítima ainda procedeu ao reconhecimento dos apelantes (fls. 14 e 43). Vejamos:

[...] QUE: ao chegar em casa no dia 26/05/2019, por volta das 23:00 horas, o declarante tomou um tiro na coxa.
Que o tiro foi disparado por WALACE, vulgo "200" morador do Município da Serra/ES. Que o motivo de WALACE ter disparado contra o declarante foi porque o declarante é ex-companheiro de MIKIELY CAMPISTA DOS SANTOS e esta é ex-namorada de RODRIGUINHO, de Povoação
. Que não sabe qualificar RODRIGUINHO, não sabendo informar o nome completo.
Que o declarante acredita que RODRIGUINHO tenha chamado WALACE para atirar no declarante.
Que não viu o rosto do atirador, mas
informaram ao declarante que o atirador era WALACE. Que foi a segunda vez que WALACE atenta contra o declarante, sendo que a primeira vez foram efetuados cerca de 16 (dezesseis) disparos, mas nenhum acertou o declarante. Que não registrou tal fato junto a polícia
. Que soube que WALACE é foragido ou está de alvará de soltura. Que WALACE é do Bairro Vista da Serra, Serra/ES e foi preso por tráfico.
Que soube que o carro utilizado pelo atirador foi um de cor preta
, mas não informaram ao declarante o modelo.
Que ao receber o tiro, o declarante começou a correr. Que já discutiu com RODRIGUINHO por causa de sua ex-companheira e daí acredita que tenha sido ele o mandante do crime, pois ele não tem disposição para fazer. Que RODRIGUINHO e WALACE estão morando em uma casa de aluguel no (ex) bar do Ronaldo, na rua do CIC, rua da Creche
. Que não viu a arma, mas acredita que era uma pistola. Que RODRIGUINHO e WALACE devem estar em Povoação ainda. Que não chegou a ver o rosto de ninguém. Que MIKIELY estava na casa de trás do lote onde declarante reside. Que viu o atirador pelo reflexo.
Que foram efetuados seis disparos contra o declarante, acertando somente um
. [...].

Em consonância, Mikiely Campista dos Santos, companheira da vítima ao tempo dos fatos, também narrou na esfera policial (id. 17116459 - fls. 12/12-v) a dinâmica e a autoria delitiva, assim como procedeu ao reconhecimento indireto do apelante Wallace (fl. 15). Confira-se:

[...]
QUE: é ex-companheira de ARTUR STEIN GUEDES. Que no dia 26/05/2019, por volta das 22:00 horas a declarante estava na casa de trás do lote onde ARTUR mora quando ouviu seis disparos de arma de fogo. Que ao ouvir os tiros saiu da casa e foi até o quintal da casa de ARTUR no intuito de saber o que estava acontecendo
. Que tinha visto ARTUR chegar e por isso saiu da casa, indo correndo ver o que teria acontecido com ARTUR. Que ao chegar no quintal viu marcas de sangue e as seguiu. Que ARTUR correu para o mato e a declarante foi atrás. Que não sabe dizer quem são os atiradores, mas
ARTUR disse

que viu RODRIGO, ex-namorado da declarante
. Que não sabe informar o motivo dos disparos, porém afirma que
ARTUR e RODRIGO já discutiram várias vezes no meio da rua. Que é a segunda vez que "eles vão dar ataque" contra ARTUR, mas da primeira vez não acertaram nenhum tiro. Que não registraram o fato junto a polícia. Que ajudou a socorrer ARTUR
. Que não sabe informar o nome completo, os genitores ou qualquer outra informação que ajude a qualificar RODRIGO.
Que já viu WALACE por três vezes em Povoação, sendo que o apelido dele é "DUZENTÃO
". Que não sabe o nome completo de WALACE. Que WALACE é moreno, cabelo liso, meio alto e magro. Que em Povoação é conhecido por "LUCAS". Que WALACE é foragido. Que eles moram perto dos Correios (CIC), onde era o bar da Baiana. Que ambos indivíduos são da Serra/ES. Que namorou com RODRIGO somente por um mês e por isso não sabe mais detalhes para qualificação dele ou de WALACE. Que não sabe o paradeiro atual de WALACE e RODRIGO. [...].

Posteriormente, na esfera judicial (
links
de audiência acostados aos ids. 17117509 e 17116459), a vítima e sua companheira Mikiely buscaram reverter suas versões para afastar a autoria delitiva dos apelantes, tendo a vítima na ocasião, e também em plenário, atribuído a autoria a pessoa diversa, de prenome Julinho.

Contudo, tal versão é frágil e inverossímil, mormente porque a própria vítima e sua companheira Mikiely confirmaram em juízo suas assinaturas nos depoimentos prestados na esfera investigativa,
tendo
Mikiely ressaltado que
“
o único problema que o Arthur estava tendo era com os acusados
”.
Vejamos excertos abaixo:

[...]
que estava no quintal de sua avó, do nada fui alvejado por dois caras, que atiraram contra mim, e aí saí correndo; que já tinha atrito com esses caras aí
, mas não foram eles; que eu pensei que foram os acusados, mas não foram;
[...] que foram uns seis disparos, um que acertou minha perna ainda; que apontaram a arma já atirando
; [...]
que conhecia os acusados de Povoação
; [...] que foi socorrido para o hospital pelos policiais militares;
que falou para os policiais que tinha suspeita dos dois acusados; que a mulher do meu filho hoje, Mikaele, era namorada do Rodrigo; que certo dia, começaram a bater boca na rua; que Rodrigo puxou arma para mim, lá em Povoação, e foi essa mesma pistola
, mas Walace não tem nada a ver; [...] que o advogado do Walace foi na minha casa e me levou para a sala dos advogados para eu falar sobre o caso e depois assinei uma folha; esse advogado me mandou mensagem perguntando onde eu morava e apareceu lá; que não pediu para ir até esse local; que foi o advogado que me levou; que não pediu para fazer essa declaração; [...]
que confirma a sua assinatura e o seu depoimento prestado na delegacia; que confirma o auto de reconhecimento
; que não pediu para levar a declaração no cartório; que esse advogado não é meu advogado;
que suspeitei que Walace teria cometido os fatos porque esses tiros que tomei a primeira vez o Rodrigo foi preso com a pistola
; que não foi Walace quem atirou, foi Julinho; [...]. (vítima Artur em juízo - id. 17117509).

[...] que conheceu Rodrigo e Wallace em Povoação, logo após quando Arthur tomou esses tiros;
que quando deram esses tiros no Arthur, os acusados estavam com problemas com Arthur
, problemas de rua;
que já tinha ficado com o acusado Rodrigo
, de alcunha Rodriguinho, há bastante tempo, pois Rodriguinho era casado e ela não sabia, mas logo que soube, se afastou; [...] que não estava no dia dos tiros, que chegou depois;
que Arthur lhe falou que foram mais de cinco pessoas que estavam atrás dele, uns caras todos encapuzados, e que na mente dele só vinham esses caras, o Rodrigo e o Walace
;
que Arthur já teve problemas com Rodrigo
; que Walace sempre foi amigo do Rodrigo; que eles brigaram de rua e depois já aconteceu isso; [...]
que confirma a sua assinatura no depoimento prestado na delegacia
; [...] que não se lembra de ter reconhecido o Rodrigo na delegacia; [...]
que reconhece no ato os acusados Rodrigo e Walace
; [...] que não se lembra muito dos fatos; [...] que nunca teve relacionamento com Cleucimar; que nessa época já se relacionava com Arthur e tem um filho com ele [...];
que o único problema que o Arthur estava tendo era com os acusados
[...]. (testemunha
Mikiely em juízo - id. 17116459).

Além disso, também em juízo (termo de audiência e mídia acostados aos ids. 17116477 e 17116478), o policial civil Adriano Faustino Denícolo relatou que, no contexto de ocorrência posterior sobre porte de arma de fogo envolvendo os réus, soube da tentativa de homicídio da vítima e da autoria delitiva atribuída aos apelantes. Vejamos:

[...] que estava recebendo várias denúncias de tráfico e porte de armas na localidade de Povoação;
que ao fazer um levantamento na região, tomou conhecimento de uma tentativa de homicídio que havia ocorrido na região, dando como autores o Rodrigo e o Walace e eles estariam de porte de uma arma de fogo, uma pistola
; que essas informações vieram ao encontro de outras informações que já possuíam, via disk denúncia 181 e levantamentos em campo na região com outros populares dando conta de que esses dois indivíduos estavam atundo ali junto ao tráfico de drogas e que inclusive um deles era foragido do sistema penal;
que diante dessas informações, conseguiram levantar o endereço dos acusados; que a equipe se deslocou até Povoação, onde foi efetuada a apreensão de uma pistola cal. 380 e a detenção do Rodrigo; que Rodrigo informou que Walace estava residindo lá, Walace era evadido do sistema prisional
; que efetuaram a prisão do Rodrigo e a apreensão dessa arma de fogo; que não trabalhou diretamente na investigação dessa tentativa de homicídio;
que confirma o teor do histórico do boletim unificado
; [...] que não acompanhou nenhuma oitiva desse processo; que participou da abordagem do acusado Rodrigo quando da apreensão da arma. [...].

Nessa mesma audiência (termo e mídia acostados ao ids. 17116477 e 17116480), o policial militar SGT/PCES Carlos Geraldo Zocatelli de Moura, atuante no registro da ocorrência, embora tenha relatado não se recordar dos fatos em razão do tempo decorrido, confirmou o boletim e as suas declarações prestadas na esfera investigativa às fls. 58, nas quais narrou que a própria vítima, ao ser socorrida, afirmou serem os apelantes os autores do crime. Vejamos:

[...] que não se recorda dos fatos, devido ao tempo decorrido desde a ocorrência; [...]
que confirma o teor do boletim unificado; que confirma a sua assinatura e as suas declarações prestadas na delegacia
; [...].

Por sua vez, em seus interrogatórios judiciais (termo de audiência e
link
de acesso acostados aos ids. 17117507 e 17117509), assim como em plenário (ata de sessão e
links
acostados aos ids. 17117588 e 17117595), os apelantes negaram a autoria do crime.

Além disso, a defesa apresentou álibi, consistente na oitiva das testemunhas Cleucimar Coitinho Soares e Diarlesson Anchieta Barbosa, para sustentar a versão de que no momento dos fatos os apelantes estariam juntos no estabelecimento comercial do apelante Rodrigo.

No entanto, a negativa de autoria e a versão defensiva apresentadas estão em dissonância com o conjunto fático-probatório, confirmado em juízo, como acima destacado.

Nesse caso, ao contrário do que a defesa sustenta, tenho que a condenação pelo Tribunal do Júri está respaldada por provas suficientes e judicializadas, incluindo os depoimentos de agentes policiais, dotados de fé pública, os quais corroboraram a dinâmica e a autoria criminosa.

Ademais, a escolha dos jurados por uma das versões apresentadas durante a instrução processual está em consonância com o princípio constitucional da soberania dos veredictos (artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal) e, reitere-se, fundada no acervo probatório confirmado em juízo, o que torna inviável a pretendida anulação.

Portanto, entendo que a decisão do Conselho de Sentença não constitui decisão manifestamente contrária às provas dos autos, pois está de acordo com as provas produzidas, razão pela qual
não merece prosperar o pedido de anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri.

Ato contínuo, de forma subsidiária,
a defesa se insurge contra o capítulo da dosimetria da pena
, especificamente no que tange à pena-base, às agravantes
do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, bem como à
fração redutora da minorante da tentativa.

Acerca da fixação da pena, é cediço que o ordenamento jurídico-penal brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput,
do Código Penal.

No que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo sempre se pautar em motivação idônea, tendo como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

No caso específico do Tribunal Popular do Júri, deve a pena se ater ao que é decidido pelo corpo de jurados, utilizando, para isso, critérios razoáveis. Ademais, deve, igualmente, o magistrado observar a fundamentação do ato por ele emanado, nos moldes do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, caso contrário a sentença proferida estará eivada de vício.

Dito isso, na primeira fase da dosimetria da pena, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59, do Código Penal, a partir do preceito secundário do artigo 121, § 2º, do mesmo código, que prevê pena de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão, o magistrado sentenciante fixou a
pena-base do apelante Wallace em 27 (vinte e sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, por valorar negativamente 04 (quatro) circunstâncias judiciais (culpabilidade, antecedentes, conduta social e circunstâncias do crime), e a
pena-base do apelante Rodrigo em 25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, por valorar negativamente 03 (três) circunstâncias judiciais (culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime).

À vista disso, a defesa alega, em suma, que o magistrado não teria apresentado fundamentação idônea para valoração dos vetores relativos à culpabilidade, à conduta social e às circunstâncias do crime, requerendo, assim, a redução das penas-bases e, subsidiariamente, a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo das penas mínima e máxima legalmente previstas, de modo que passo à análise.

Nesse particular, quanto à culpabilidade, que estabelece uma gradação da reprovabilidade da conduta praticada pelo agente, entendo que a conduta dos apelantes de fato merece maior reprovação, considerando a premeditação do crime de homicídio, evidenciada pelo fato de os agentes terem ido ao encontro da vítima portando arma de fogo e, de forma dissimulada e repentina, desferido diversos disparos.

Sobre o tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

[...]. 2. A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. Nesse compasso, para a sua adequada valoração, devem ser levadas em consideração as especificidades fáticas do delito, bem como as condições pessoais do agente no contexto em que praticado o crime.
3. No caso, o Tribunal de origem apreciou concretamente a culpabilidade desfavorável aos recorrentes, em razão da especial premeditação na prática do crime de homicídio, evidenciada pelo modus operandi empregado para a execução do delito, fatores que apontam maior censura na conduta e justificam a exasperação da pena-base de cada recorrente. 4. Esta Corte Superior tem jurisprudência consolidada de que a premeditação do delito é motivo apto a negativar a culpabilidade.
[...] 6. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-REsp 2.113.431; Proc. 2023/0444033-3; TO; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 18/06/2024; DJE 25/06/2024).

De igual modo, quanto aos antecedentes, desvalorados apenas em relação ao apelante Wallace, a sentença consignou a presença de ação penal por crime anterior com condenação definitiva (Ação Penal nº 0005228-51.2016.8.08.0048), elemento idôneo para exasperar a pena-base.

Em contrapartida, no que concerne às circunstâncias judiciais de conduta social dos agentes e circunstâncias do crime, após analisar minuciosamente os autos, entendo que o conjunto probatório não dispõe de elementos suficientes para evidenciar que tais vetores
, in casu
, extrapolam a conduta que já é punida pelo próprio tipo penal, razão pela qual
as mencionadas circunstâncias devem se tornar neutras
.

Ademais, verifico que merece acolhimento o pleito defensivo de aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima referente ao crime de homicídio qualificado, considerando que o caso em apreço não exige aplicação de fração mais gravosa do que aquela estabelecida como parâmetro pelo Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, permanecendo em desfavor de
Rodrigo da Silva Rodrigues a circunstância judicial de culpabilidade, do artigo 59, do Código Penal, estabeleço a pena-base em 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão
. Quanto ao réu
Wallace Portes Martins, persistindo duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam, culpabilidade e antecedentes criminais, estabeleço a pena-base em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Ato contínuo, na segunda fase da dosimetria, não foram vislumbradas circunstâncias atenuantes. Por outro lado, foram reconhecidas as agravantes do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, previstas no artigo 61, incisos II, alíneas “a” e “c”, respectivamente, do Código Penal, as quais, conforme destacado na sentença, foram reconhecidas pelo Conselho de Sentença, mas não valoradas para a qualificação do delito, uma vez que utilizada a paga ou promessa de recompensa para a incidência da qualificadora.

A esse respeito, a defesa pleiteia o afastamento das mencionadas agravantes, sob a alegação de impossibilidade de que “
qualificadoras descritas na denúncia e reconhecidas, sejam reaproveitadas como agravantes genéricas
”, sob pena de “
indevida reformatio in pejus indireta”.

No entanto, nesse ponto não assiste razão à defesa, pois o próprio ordenamento jurídico autoriza a utilização de qualificadoras remanescentes como circunstâncias agravantes, na forma do que expressamente preceitua o artigo 61,
caput
, do Código Penal, motivo pelo qual não se vislumbra qualquer ilegalidade. Senão, vejamos:

Art. 61. São circunstâncias que
sempre agravam
a pena,
quando não constituem ou qualificam
o crime: [...].

Nesse mesmo sentido, é o entendimento jurisprudencial:

[...] 5.
Sobre as agravantes decorrentes das qualificadoras remanescentes do crime de homicídio, o acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento deste STJ, segundo o qual, na existência de múltiplas qualificadoras, uma delas é empregada para utilizar o crime, enquanto as qualificadoras remanescentes podem ser utilizadas na segunda fase da dosimetria da pena, caso correspondam a agravantes legalmente previstas, ou residualmente como circunstâncias judiciais, na primeira etapa
. [...]. 7. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 887263 SP 2024/0023706-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024).

Portanto, procedo ao aumento de 1/6 (um sexto) na pena de cada réu, estabelecendo a pena intermediária de
Rodrigo da Silva Rodrigues em 16 (dezesseis) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, e do réu
Wallace Portes Martins a pena intermediária em

19

(dezenove) anos e 03 (três) meses de reclusão
.

Por fim, na terceira fase da dosimetria,
também não procede ao pedido da defesa de aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) da causa de diminuição da tentativa
.

Isso porque, conquanto o artigo 14, inciso II, c/c parágrafo único, do Código Penal, não estabeleça critério expresso para quantificação do patamar da tentativa, a jurisprudência consolidada orienta a adoção do critério do
iter criminis
, de modo que quanto maior o caminho percorrido pelo agente para consumação do crime, menor será a fração da causa de diminuição, e vice-versa. Vejamos:

[...] 3. Quanto à aplicação de maior redutor de pena, em face do crime tentado,
assinale-se que
o Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado
. Nessa perspectiva,
a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição

do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o
iter criminis

percorrido pelo agente, menor será a fração da causa

de diminuição
. [...]
(STJ; AgRg-HC 742.479; Proc. 2022/0145879-0; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 21/06/2022; DJE 29/06/2022).

No caso, os apelantes percorreram quase todo o
iter criminis
, ao efetuarem diversos disparos de arma de fogo, não consumando o intento delitivo apenas porque a vítima conseguiu fugir e foi socorrida, justificando-se a aplicação da fração mínima de redução, em conformidade com o entendimento da Corte Superior:

[...] 5.
Quanto à dosimetria, a fração de redução pela tentativa foi fixada em 1/3, considerando o iter criminis

percorrido pelo agente, que efetuou múltiplos disparos contra a vítima, justificando a aplicação dessa fração, conforme precedentes do STJ
. 7. O revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, necessário para acolher o inconformismo, é vedado no âmbito do habeas corpus. lV. Dispositivo 8. Resultado do julgamento: Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 986.778; Proc. 2025/0076202-4; ES; Quinta Turma; Relª Min. Maria Marluce Caldas; DJE 09/12/2025).

Por conseguinte, mantenho a fração redutora de 1/3 (um terço), e estabeleço como
definitiva
para cumprimento de
Rodrigo da Silva Rodrigues a pena de

11

(onze) anos e 01 (um)

mês

de reclusão
. Quanto ao réu
Wallace Portes Martins, estabeleço a pena de

12

(doze) anos e 10

(dez) meses de reclusão
.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para rejeitar a preliminar e, no mérito,
DAR

PARCIAL PROVIMENTO
,

para afastar a valoração negativa das circunstâncias judiciais de conduta social e circunstâncias do crime, do art. 59 do Código Penal, e aplicar a fração de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima referente ao crime de homicídio qualificado para cada circunstância judicial desfavorável, reduzindo, por conseguinte, a pena-base, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO:-

Acompanho o voto do eminente relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Voto no mesmo sentido.

*

vfc*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0006292-48.2019.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALLACE PORTES MARTINS, RODRIGO DA SILVA RODRIGUES

Advogado(s) do reclamante: MAURO LUCIO MARTINS RAMOS, ANTONIO JOSE DE MENDONCA JUNIOR, GUILHERME PAULO SILVA REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO GUILHERME PAULO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

VOTO - DAS
PRELIMINARES DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA

Eminentes pares,
considerando a sustentação oral do Dr.
Antônio José de Mendonça Júnior
, com o intuito de promover melhor análise dos fatos, bem como das pretensões jurídicas em debate, pedi retorno dos autos em sessão pretérita.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Wallace Portes Martins
e
Rodrigo da Silva Rodrigues
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares (id. 17117584), em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença.

Antes de passar à análise do mérito do recurso, verifico que a defesa suscita preliminares de nulidade da decisão de pronúncia, ao argumento, em suma, de que a pronúncia e a posterior condenação dos apelantes estariam fundadas em elementos insuficientes
de autoria, produzidos exclusivamente na esfera policial e não confirmados em juízo.

No entanto, em que pese o esforço da defesa, os elementos concretos do caso demonstram que não há nulidade a ser reconhecida.

Primeiramente, verifico que, após a decisão de pronúncia (id. 17117520), a defesa, devidamente constituída, conforme instrumentos de mandato acostados aos ids. 17117528 e 17117533, foi intimada sobre a referida decisão e interpôs o competente recurso em sentido estrito (ids. 17117526 e 17117529).

Contudo, posteriormente, a própria defesa voluntariamente desistiu do aludido recurso, em relação a ambos os acusados (id. 17117544), cuja desistência foi regularmente homologada pelo Juízo
a quo
(id. 17117546).

Nesse caso, diante do ato voluntário da própria defesa constituída de desistência do recurso em sentido estrito, via competente para insurgência contra a decisão de pronúncia (artigo 581, inciso IV, do Código de Processo Penal), conclui-se que as preliminares ora arguidas estão preclusas, o que impede o seu conhecimento em sede de inovação recursal. Nessa mesma linha intelectiva:

[...]
A nulidade da decisão de pronúncia também não se verifica, pois o recurso cabível para impugná-la seria o Recurso em Sentido Estrito, já precluso
. Quanto ao mérito, a condenação pelo Tribunal do Júri está respaldada por provas judicializadas, incluindo os depoimentos de agentes policiais, os quais detalharam a dinâmica criminosa. [...] É inviável a desconstituição da decisão de pronúncia após o trânsito em julgado, pois
eventual nulidade ou insuficiência probatória deveria ter sido arguida em momento oportuno, por meio do recurso cabível – o Recurso em Sentido Estrito
[...]. (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00125212420198080030, Relator.: HELIMAR PINTO, 2ª Câmara Criminal, julgado em 08/03/2025).

Ou seja, não pode o presente recurso de apelação servir como sucedâneo para insurgência de matéria especificamente reservada para o recurso em sentido estrito, sobre o qual houve expressa desistência da defesa.

Lado outro, de acordo com o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, a superveniência da sentença condenatória pelo Tribunal do Júri, como ocorreu,
in casu
, prejudica a análise da discussão sobre suposta nulidade da pronúncia. Nesse sentido:

[...] II -
Prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que a condenação pelo Tribunal do Júri torna superada a apreciação de eventual nulidade na decisão de pronúncia, em virtude do instituto da preclusão.
III - Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 919336 MT 2024/0202400-0, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 02/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2024).

Sob outro enfoque, à vista do princípio
pas de nullité sans grief,
também

não vislumbro a ocorrência de eventual prejuízo aos apelantes a ensejar o reconhecimento de nulidade pleiteado, conforme exigido pelo disposto no artigo 563, do Código de Processo Penal, mormente porque a defesa não apresentou elementos concretos que pudessem minimamente demonstrar suposta nulidade, o que corrobora a improcedência de suas alegações.

Em consonância, consoante bem consignado no parecer da Procuradoria de Justiça, "
a defesa limita-se a apontar suposta irregularidade na carga probatória da pronúncia, sem comprovar de que modo tal vício teria efetivamente comprometido o exercício do contraditório, da ampla defesa ou influenciado o resultado do julgamento pelo Conselho de Sentença
" (id. 17717808).

Por fim, considerando que a pretensão de nulidade por alegada insuficiência probatória se confunde com o próprio mérito recursal, adianto que a subsequente condenação pelo Conselho de Sentença está embasada em indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, os quais configuraram a justa causa para o exercício da ação penal e sustentaram a decisão condenatória do Tribunal do Júri, como doravante se verá.

Assim, por todas as razões expostas, rejeito a presente preliminar.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Superada a questão preliminar arguida pela defesa, passo ao exame do mérito do recurso.

De início, registro que a denúncia ministerial narrou o seguinte (id. 17116459 - fls. 02/03-v):

[...] no dia 26 de maio de 2019, por volta das 22h23min, na localidade conhecida como Rabo da Gata, Rua Leopoldo Moreira, Povoação, Linhares/ES, os denunciados RODRIGO DA SILVA RODRIGUES e WALLACE PORTES MARTINS, previamente ajustados, com vontades livres e conscientes, agindo com vontade assassina, em unidade de ações, concorreram para tentarem matar a vítima Artur Stein Guedes, somente não consumando o crime por circunstâncias alheias as suas vontades, eis que a vítima conseguiu correr e se abrigar em uma mata, sendo posteriormente encaminhada ao hospital.

Consta dos autos que a vítima Artur encontrava no quintal da sua residência quando os denunciados chegaram, se aproximaram e passaram a efetuar diversos disparos contra a vítima, vindo a alvejá-lo, contudo, a vítima conseguiu correr e se abrigar em uma mata e em seguida foi socorrida e encaminhada para o Hospital Geral de Linhares.

Registre-se que os denunciados já tentaram matar a vítima anteriormente.

Restou comprovado que o crime foi praticado mediante paga ou promessa de recompensa.

Ficou evidenciado, ainda, que o crime também possui motivação fútil, eis que relacionada ao fato da vítima ter se envolvido amorosamente com a ex-namorada do denunciado RODRIGO.

O crime foi cometido mediante recurso que dificultou ou quiçá impossibilitou a defesa da vítima, eis que a vítima foi surpreendida pelos disparos de arma de fogo efetuados no momento da execução do crime.

Apurou-se, ainda, que, no dia 26 de maio de 2019, por volta das 22h23min, na localidade conhecida como Rabo da Gata, Rua Leopoldo Moreira, Povoação, Linhares/ES, o denunciado WALLACE PORTES MARTINS, com vontade livre e consciente, portava e mantinha sob sua guarda 01 (uma) arma de fogo, tipo pistola, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Exsurge dos autos, ainda, que o denunciado WALLACE adquiriu a arma de fogo antes da prática do crime perpetrado contra a vítima Arthur.

Consta, ainda, dos autos que, no dia 26 de maio de 2019, por volta das 22h23min, localidade conhecida como Rabo da Gata, Rua Leopoldo Moreira, Povoação, Linhares/ES, o denunciado RODRIGO DA SILVA RODRIGUES, auxiliou o denunciado WALLACE a subtrair-se à ação da autoridade pública.

Constatou-se nos autos que o denunciado WALLACE encontrava-se evadido do sistema penitenciário, tendo o denunciado RODRIGO o abrigado em sua residência. [...].

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento válido e regular do processo, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar os apelantes pela prática do crime previsto no a
rtigo 121, § 2º, incisos I, II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, c/c art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.072/1990
(vítima Artur Stein Guedes), às idênticas penas definitivas de
20 (vinte) anos de reclusão
, em regime inicial fechado.

Nas razões
de mérito
, a defesa pugna, inicialmente, pela anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, ao argumento de que a decisão do Conselho de Sentença seria manifestamente contrária à prova dos autos
, o que passo a apreciar.

É cediço que a Constituição Federal assegura a soberania dos veredictos do egrégio Tribunal do Júri como um dos direitos e deveres individuais de todo e qualquer cidadão, de modo que somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que o julgamento ocorrer de forma completamente destoante com o conjunto probatório produzido.

Por conseguinte, não cabe a este egrégio Tribunal proceder uma análise profunda dos elementos probatórios de modo a definir se a tese escolhida é a mais justa ou adequada ao caso, pois, no recurso de apelação interposto com base em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, deve o órgão
ad quem
verificar tão somente a existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação às questões já debatidas no processo.

Nesse sentido, destaco precedente deste Tribunal de Justiça:

[...] 4.
A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII, c, da Constituição Federal, assegura aos jurados a liberdade de escolherem entre as versões apresentadas, desde que uma delas seja verossímil e sustentada em prova minimamente idônea
. [...]. 7. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a decisão dos jurados que acolhe uma das versões amparadas pelo conjunto probatório não pode ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos, não autorizando, por si só, a anulação do julgamento
(AgRg no AREsp n . 2.076.513/PA, rel. Min . Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 14/09/2022, DJe 20/09/2022). (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00183169820158080014, Relator.: HELIMAR PINTO, 2ª Câmara Criminal, julgado em 06/04/2025).

Em idêntica orientação, afirma Eugênio Pacelli que “
não se poderá pleitear a nulificação do que decidido pelo Júri se houver nos autos provas que amparem tanto a condenação quanto a absolvição. Nesse caso, não se está diante de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, mas unicamente de adoção pelo júri (pelo livre convencimento, sequer motivado – uma exceção ao art. 93, IX, CF/88) de uma das teses amparadas por provas presentes nos autos”
[
in
Comentários ao Código de Processo Penal, 4ª ed., 2011, p. 1144].

Nesse contexto, o Conselho de Sentença tem plena liberdade de escolha entre as versões apresentadas pela defesa e acusação, desde que estejam presentes elementos idôneos de prova a embasar o veredicto. Ou seja, embora suas decisões não sejam absolutas, estando sujeitas a controle pelo Poder Judiciário, para que a validade da decisão proferida pelo Júri seja confirmada exige-se apenas que existam provas capazes de sustentar a tese acolhida.

Assentadas tais premissas, ao compulsar detidamente os autos, verifico que deles constam elementos suficientes a sustentar a decisão proferida pelo colendo Conselho de Sentença, de modo que não assiste razão ao pedido de anulação do julgamento.

A
materialidade
do crime de tentativa de homicídio está devidamente comprovada por meio do Boletim Unificado nº 39493870 (fls. 06/08), pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais Indireto (fl. 108) e pelo Relatório Final de Inquérito Policial (fls. 109/120), acostados aos autos físicos (id. 17116459), além da prova oral produzida.

De igual forma, apesar da negativa dos apelantes, a
autoria

delitiva também está demonstrada pelas provas dos autos, notadamente a partir dos depoimentos colhidos, os quais demonstram que, no dia e local dos fatos, os apelantes, de forma livre e consciente, agindo com
animus necandi
e com emprego de arma de fogo, concorreram para o homicídio tentado da vítima Artur Stein Guedes.

Nesse particular, ainda em sede investigativa (id. 17116459 - fls. 10/10-v), a vítima narrou que, ao chegar em sua residência, foi surpreendido com diversos disparos de arma de fogo, os quais apenas não causaram a sua morte porque, após ser atingido, empreendeu fuga e foi socorrido para o hospital por policiais militares.

Na ocasião, a vítima ressaltou que os tiros foram executados pelo apelante Wallace, a mando do apelante Rodrigo, em razão dele ser ex-namorado de sua atual companheira, identificada como Mikiely Campista dos Santos, bem como relatou ter sofrido anteriormente outra tentativa de homicídio, cuja autoria também seria atribuída aos acusados. A vítima ainda procedeu ao reconhecimento dos apelantes (fls. 14 e 43). Vejamos:

[...] QUE: ao chegar em casa no dia 26/05/2019, por volta das 23:00 horas, o declarante tomou um tiro na coxa.
Que o tiro foi disparado por WALACE, vulgo "200" morador do Município da Serra/ES. Que o motivo de WALACE ter disparado contra o declarante foi porque o declarante é ex-companheiro de MIKIELY CAMPISTA DOS SANTOS e esta é ex-namorada de RODRIGUINHO, de Povoação
. Que não sabe qualificar RODRIGUINHO, não sabendo informar o nome completo.
Que o declarante acredita que RODRIGUINHO tenha chamado WALACE para atirar no declarante.
Que não viu o rosto do atirador, mas
informaram ao declarante que o atirador era WALACE. Que foi a segunda vez que WALACE atenta contra o declarante, sendo que a primeira vez foram efetuados cerca de 16 (dezesseis) disparos, mas nenhum acertou o declarante. Que não registrou tal fato junto a polícia
. Que soube que WALACE é foragido ou está de alvará de soltura. Que WALACE é do Bairro Vista da Serra, Serra/ES e foi preso por tráfico.
Que soube que o carro utilizado pelo atirador foi um de cor preta
, mas não informaram ao declarante o modelo.
Que ao receber o tiro, o declarante começou a correr. Que já discutiu com RODRIGUINHO por causa de sua ex-companheira e daí acredita que tenha sido ele o mandante do crime, pois ele não tem disposição para fazer. Que RODRIGUINHO e WALACE estão morando em uma casa de aluguel no (ex) bar do Ronaldo, na rua do CIC, rua da Creche
. Que não viu a arma, mas acredita que era uma pistola. Que RODRIGUINHO e WALACE devem estar em Povoação ainda. Que não chegou a ver o rosto de ninguém. Que MIKIELY estava na casa de trás do lote onde declarante reside. Que viu o atirador pelo reflexo.
Que foram efetuados seis disparos contra o declarante, acertando somente um
. [...].

Em consonância, Mikiely Campista dos Santos, companheira da vítima ao tempo dos fatos, também narrou na esfera policial (id. 17116459 - fls. 12/12-v) a dinâmica e a autoria delitiva, assim como procedeu ao reconhecimento indireto do apelante Wallace (fl. 15). Confira-se:

[...]
QUE: é ex-companheira de ARTUR STEIN GUEDES. Que no dia 26/05/2019, por volta das 22:00 horas a declarante estava na casa de trás do lote onde ARTUR mora quando ouviu seis disparos de arma de fogo. Que ao ouvir os tiros saiu da casa e foi até o quintal da casa de ARTUR no intuito de saber o que estava acontecendo
. Que tinha visto ARTUR chegar e por isso saiu da casa, indo correndo ver o que teria acontecido com ARTUR. Que ao chegar no quintal viu marcas de sangue e as seguiu. Que ARTUR correu para o mato e a declarante foi atrás. Que não sabe dizer quem são os atiradores, mas
ARTUR disse

q
ue viu RODRIGO, ex-namorado da declarante
. Que não sabe informar o motivo dos disparos, porém afirma que
ARTUR e RODRIGO já discutiram várias vezes no meio da rua. Que é a segunda vez que "eles vão dar ataque" contra ARTUR, mas da primeira vez não acertaram nenhum tiro. Que não registraram o fato junto a polícia. Que ajudou a socorrer ARTUR
. Que não sabe informar o nome completo, os genitores ou qualquer outra informação que ajude a qualificar RODRIGO.
Que já viu WALACE por três vezes em Povoação, sendo que o apelido dele é "DUZENT
Ã
O
". Que não sabe o nome completo de WALACE. Que WALACE é moreno, cabelo liso, meio alto e magro. Que em Povoação é conhecido por "LUCAS". Que WALACE é foragido. Que eles moram perto dos Correios (CIC), onde era o bar da Baiana. Que ambos indivíduos são da Serra/ES. Que namorou com RODRIGO somente por um mês e por isso não sabe mais detalhes para qualificação dele ou de WALACE. Que não sabe o paradeiro atual de WALACE e RODRIGO. [...].

Posteriormente, na esfera judicial (
links
de audiência acostados aos ids. 17117509 e 17116459), a vítima e sua companheira Mikiely buscaram reverter suas versões para afastar a autoria delitiva dos apelantes, tendo a vítima na ocasião, e também em plenário, atribuído a autoria a pessoa diversa, de prenome Julinho.

Contudo, tal versão é frágil e inverossímil, mormente porque a própria vítima e sua companheira Mikiely confirmaram em juízo suas assinaturas nos depoimentos prestados na esfera investigativa,
tendo
Mikiely ressaltado que
“
o único problema que o Arthur estava tendo era com os acusados
”.
Vejamos excertos abaixo:

[...]
que estava no quintal de sua avó, do nada fui alvejado por dois caras, que atiraram contra mim, e aí saí correndo; que já tinha atrito com esses caras aí
, mas não foram eles; que eu pensei que foram os acusados, mas não foram;
[...] que foram uns seis disparos, um que acertou minha perna ainda; que apontaram a arma já atirando
; [...]
que conhecia os acusados de Povoação
; [...] que foi socorrido para o hospital pelos policiais militares;
que falou para os policiais que tinha suspeita dos dois acusados; que a mulher do meu filho hoje, Mikaele, era namorada do Rodrigo; que certo dia, começaram a bater boca na rua; que Rodrigo puxou arma para mim, lá em Povoação, e foi essa mesma pistola
, mas Walace não tem nada a ver; [...] que o advogado do Walace foi na minha casa e me levou para a sala dos advogados para eu falar sobre o caso e depois assinei uma folha; esse advogado me mandou mensagem perguntando onde eu morava e apareceu lá; que não pediu para ir até esse local; que foi o advogado que me levou; que não pediu para fazer essa declaração; [...]
que confirma
a sua assinatura e
o seu depoimento prestado na delegacia; que confirma o auto de reconhecimento
; que não pediu para levar a declaração no cartório; que esse advogado não é meu advogado;
que suspeitei que Walace teria cometido os fatos porque esses tiros que tomei a primeira vez o Rodrigo foi preso com a pistola
; que não foi Walace quem atirou, foi Julinho; [...]. (vítima Artur em juízo - id. 17117509).

[...] que conheceu Rodrigo e Wallace em Povoação, logo após quando Arthur tomou esses tiros;
que quando deram esses tiros no Arthur, os acusados estavam com problemas com Arthur
, problemas de rua;
que já tinha ficado com o acusado Rodrigo
, de alcunha Rodriguinho, há bastante tempo, pois Rodriguinho era casado e ela não sabia, mas logo que soube, se afastou; [...] que não estava no dia dos tiros, que chegou depois;
que Arthur lhe falou que foram mais de cinco pessoas que estavam atrás dele, uns caras todos encapuzados, e que na mente dele só vinham esses caras, o Rodrigo e o Walace
;
que Arthur já teve problemas com Rodrigo
; que Walace sempre foi amigo do Rodrigo; que eles brigaram de rua e depois já aconteceu isso; [...]
que confirma a sua assinatura no depoimento prestado na delegacia
; [...] que não se lembra de ter reconhecido o Rodrigo
na delegacia
; [...]
que reconhece no ato os acusados Rodrigo e Walace
; [...] que não se lembra muito dos fatos; [...] que nunca teve relacionamento com Cleucimar; que nessa época já se relacionava com Arthur e tem um filho com ele [...];
que o único problema que o Arthur estava tendo era com os acusados
[...]. (testemunha
Mikiely em juízo - id. 17116459).

Além disso, também em juízo (termo de audiência e mídia acostados aos ids. 17116477 e 17116478), o policial civil Adriano Faustino Denícolo relatou que, no contexto de ocorrência posterior sobre porte de arma de fogo envolvendo os réus, soube da tentativa de homicídio da vítima e da autoria delitiva atribuída aos apelantes. Vejamos:

[...] que estava recebendo várias denúncias de tráfico e porte de armas na localidade de Povoação;
que ao fazer um levantamento na região, tomou conhecimento de uma tentativa de homicídio que havia ocorrido na região, dando como autores o Rodrigo e o Walace e eles estariam de porte de uma arma de fogo, uma pistola
; que essas informações vieram ao encontro de outras informações que já possuíam, via disk denúncia 181 e levantamentos em campo na região com outros populares dando conta de que esses dois indivíduos estavam atundo ali junto ao tráfico de drogas e que inclusive um deles era foragido do sistema penal;
que diante dessas informações, conseguiram levantar o endereço dos acusados; que a equipe se deslocou até Povoação, onde foi efetuada a apreensão de uma pistola cal. 380 e a detenção do Rodrigo; que Rodrigo informou que Walace estava residindo lá, Walace era evadido do sistema prisional
; que efetuaram a prisão do Rodrigo e a apreensão dessa arma de fogo; que não trabalhou diretamente na investigação dessa tentativa de homicídio;
que confirma o teor do histórico do boletim unificado
; [...] que não acompanhou nenhuma oitiva desse processo; que participou da abordagem do acusado Rodrigo quando da apreensão da arma. [...].

Nessa mesma audiência (termo e mídia acostados ao ids. 17116477 e 17116480), o policial militar SGT/PCES Carlos Geraldo Zocatelli de Moura, atuante no registro da ocorrência, embora tenha relatado não se recordar dos fatos em razão do tempo decorrido, confirmou o boletim e as suas declarações prestadas na esfera investigativa às fls. 58, nas quais narrou que a própria vítima, ao ser socorrida, afirmou serem os apelantes os autores do crime. Vejamos:

[...] que não se recorda dos fatos, devido ao tempo decorrido desde a ocorrência; [...]
que confirma o teor do boletim unificado; que confirma a sua assinatura e as suas declarações prestadas na delegacia
; [...].

Por sua vez, em seus interrogatórios judiciais (termo de audiência e
link
de acesso acostados aos ids. 17117507 e 17117509), assim como em plenário (ata de sessão e
links
acostados aos ids. 17117588 e 17117595), os apelantes negaram a autoria do crime.

Além disso, a defesa apresentou álibi, consistente na oitiva das testemunhas Cleucimar Coitinho Soares e Diarlesson Anchieta Barbosa, para sustentar a versão de que no momento dos fatos os apelantes estariam juntos no estabelecimento comercial do apelante Rodrigo.

No entanto, a negativa de autoria e a versão defensiva apresentadas estão em dissonância com o conjunto fático-probatório, confirmado em juízo, como acima destacado.

Nesse caso, ao contrário do que a defesa sustenta, tenho que a condenação pelo Tribunal do Júri está respaldada por provas suficientes e judicializadas, incluindo os depoimentos de agentes policiais, dotados de fé pública, os quais corroboraram a dinâmica e a autoria criminosa.

Ademais, a escolha dos jurados por uma das versões apresentadas durante a instrução processual está em consonância com o princípio constitucional da soberania dos veredictos (artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal) e, reitere-se, fundada no acervo probatório confirmado em juízo, o que torna inviável a pretendida anulação.

Portanto, entendo que a decisão do Conselho de Sentença não constitui decisão manifestamente contrária às provas dos autos, pois está de acordo com as provas produzidas, razão pela qual
não merece prosperar o pedido de anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri
.

Ato contínuo, de forma subsidiária,
a defesa se insurge contra o capítulo da dosimetria da pena
, especificamente no que tange à pena-base, às agravantes
do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, bem como à
fração redutora da minorante da tentativa.

Acerca da fixação da pena, é cediço que o ordenamento jurídico-penal brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput,
do Código Penal.

No que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo sempre se pautar em motivação idônea, tendo como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

No caso específico do Tribunal Popular do Júri, deve a pena se ater ao que é decidido pelo corpo de jurados, utilizando, para isso, critérios razoáveis. Ademais, deve, igualmente, o magistrado observar a fundamentação do ato por ele emanado, nos moldes do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, caso contrário a sentença proferida estará eivada de vício.

Dito isso, na primeira fase da dosimetria da pena, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59, do Código Penal, a partir do preceito secundário do artigo 121, § 2º, do mesmo código, que prevê pena de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão, o magistrado sentenciante fixou a
pena-base do apelante Wallace em 27 (vinte e sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, por valorar negativamente 04 (quatro) circunstâncias judiciais (culpabilidade, antecedentes, conduta social e circunstâncias do crime), e a
pena-base do apelante Rodrigo em 25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, por valorar negativamente 03 (três) circunstâncias judiciais (culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime).

À vista disso, a defesa alega, em suma, que o magistrado não teria apresentado fundamentação idônea para valoração dos vetores relativos à culpabilidade, à conduta social e às circunstâncias do crime, requerendo, assim, a redução das penas-bases e, subsidiariamente, a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo das penas mínima e máxima legalmente previstas, de modo que passo à análise.

Nesse particular, quanto à culpabilidade, que estabelece uma gradação da reprovabilidade da conduta praticada pelo agente, entendo que a conduta dos apelantes de fato merece maior reprovação, considerando a premeditação do crime de homicídio, evidenciada pelo fato de os agentes terem ido ao encontro da vítima portando arma de fogo e, de forma dissimulada e repentina, desferido diversos disparos.

Sobre o tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

[...]. 2. A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. Nesse compasso, para a sua adequada valoração, devem ser levadas em consideração as especificidades fáticas do delito, bem como as condições pessoais do agente no contexto em que praticado o crime.
3. No caso, o Tribunal de origem apreciou concretamente a culpabilidade desfavorável aos recorrentes, em razão da especial premeditação na prática do crime de homicídio, evidenciada pelo modus operandi empregado para a execução do delito, fatores que apontam maior censura na conduta e justificam a exasperação da pena-base de cada recorrente. 4. Esta Corte Superior tem jurisprudência consolidada de que a premeditação do delito é motivo apto a negativar a culpabilidade.
[...] 6. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-REsp 2.113.431; Proc. 2023/0444033-3; TO; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 18/06/2024; DJE 25/06/2024).

De igual modo, quanto aos antecedentes, desvalorados apenas em relação ao apelante Wallace, a sentença consignou a presença de ação penal por crime anterior com condenação definitiva (Ação Penal nº 0005228-51.2016.8.08.0048), elemento idôneo para exasperar a pena-base.

Em contrapartida, no que concerne às circunstâncias judiciais de conduta social dos agentes e circunstâncias do crime, após analisar minuciosamente os autos, entendo que o conjunto probatório não dispõe de elementos suficientes para evidenciar que tais vetores
, in casu
, extrapolam a conduta que já é punida pelo próprio tipo penal, razão pela qual
as mencionadas circunstâncias devem se tornar neutras
.

Ademais, verifico que merece acolhimento o pleito defensivo de aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima referente ao crime de homicídio qualificado, considerando que o caso em apreço não exige aplicação de fração mais gravosa do que aquela estabelecida como parâmetro pelo Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, permanecendo em desfavor de
Rodrigo da Silva Rodrigues a circunstância judicial de culpabilidade, do artigo 59, do Código Penal
, estabeleço a pena-base em 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão
. Quanto ao réu
Wallace Portes Martins, persistindo duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam, culpabilidade e antecedentes criminais, estabeleço a pena-base em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Ato contínuo, na segunda fase da dosimetria, não foram vislumbradas circunstâncias atenuantes. Por outro lado, foram reconhecidas as agravantes do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, previstas no artigo 61, incisos II, alíneas “a” e “c”, respectivamente, do Código Penal, as quais, conforme destacado na sentença, foram reconhecidas pelo Conselho de Sentença, mas não valoradas para a qualificação do delito, uma vez que utilizada a paga ou promessa de recompensa para a incidência da qualificadora.

A esse respeito, a defesa pleiteia o afastamento das mencionadas agravantes, sob a alegação de impossibilidade de que “
qualificadoras descritas na denúncia e reconhecidas, sejam reaproveitadas como agravantes genéricas
”, sob pena de “
indevida reformatio in pejus indireta”.

No entanto, nesse ponto não assiste razão à defesa, pois o próprio ordenamento jurídico autoriza a utilização de qualificadoras remanescentes como circunstâncias agravantes, na forma do que expressamente preceitua o artigo 61,
caput
, do Código Penal, motivo pelo qual não se vislumbra qualquer ilegalidade. Senão, vejamos:

Art. 61. São circunstâncias que
sempre agravam
a pena,
quando não constituem ou qualificam
o crime: [...].

Nesse mesmo sentido, é o entendimento jurisprudencial:

[...] 5.
Sobre as agravantes decorrentes das qualificadoras remanescentes do crime de homicídio, o acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento deste STJ, segundo o qual, na existência de múltiplas qualificadoras, uma delas é empregada para utilizar o crime, enquanto as qualificadoras remanescentes podem ser utilizadas na segunda fase da dosimetria da pena, caso correspondam a agravantes legalmente previstas, ou residualmente como circunstâncias judiciais, na primeira etapa
. [...]. 7. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 887263 SP 2024/0023706-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024).

Portanto, procedo ao aumento de 1/6 (um sexto) na pena de cada réu, estabelecendo a pena intermediária de
Rodrigo da Silva Rodrigues
em 16 (
dezesseis
) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, e do réu
Wallace Portes Martins
a pena intermediária em
1
9
(deze
nove
) anos e 03 (
três
) meses de reclusão
.

Por fim, na terceira fase da dosimetria,
também não procede ao pedido da defesa de aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) da causa de diminuição da tentativa
.

Isso porque, conquanto o artigo 14, inciso II, c/c parágrafo único, do Código Penal, não estabeleça critério expresso para quantificação do patamar da tentativa, a jurisprudência consolidada orienta a adoção do critério do
iter criminis
, de modo que quanto maior o caminho percorrido pelo agente para consumação do crime, menor será a fração da causa de diminuição, e vice-versa. Vejamos:

[...] 3. Quanto à aplicação de maior redutor de pena, em face do crime tentado,
assinale-se que

o Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado
. Nessa perspectiva,
a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição

do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o
iter criminis

percorrido pelo agente, menor será a fração da causa

de diminuição
. [...]
(STJ; AgRg-HC 742.479; Proc. 2022/0145879-0; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 21/06/2022; DJE 29/06/2022).

No caso, os apelantes percorreram quase todo o
iter criminis
, ao efetuarem diversos disparos de arma de fogo, não consumando o intento delitivo apenas porque a vítima conseguiu fugir e foi socorrida, justificando-se a aplicação da fração mínima de redução, em conformidade com o entendimento da Corte Superior:

[...] 5.
Quanto à dosimetria, a fração de redução pela tentativa foi fixada em 1/3, considerando o
iter criminis
percorrido pelo agente, que efetuou múltiplos disparos contra a vítima, justificando a aplicação dessa fração, conforme precedentes do STJ
. 7. O revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, necessário para acolher o inconformismo, é vedado no âmbito do habeas corpus. lV. Dispositivo 8. Resultado do julgamento: Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 986.778; Proc. 2025/0076202-4; ES; Quinta Turma; Relª Min. Maria Marluce Caldas; DJE 09/12/2025).

Por conseguinte, mantenho a fração redutora de 1/3 (um terço), e estabeleço como
definitiva
para cumprimento de
Rodrigo da Silva Rodrigues
a pena
de

11
(
onze
) anos e
01 (um)
m
ês
de reclusão
. Quanto ao réu
Wallace Portes Martins, estabeleço a pena
de
1
2
(d
oze
) anos e
10
(
dez
) meses de reclusão
.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para rejeitar a preliminar e, no mérito,
DAR

PARCIAL
PROVIMENTO
,

para afastar a valoração negativa das circunstâncias judiciais de conduta social e circunstâncias do crime, do art. 59 do Código Penal, e aplicar a fração de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima referente ao crime de homicídio qualificado para cada circunstância judicial desfavorável, reduzindo, por conseguinte, a pena-base, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Vitória, 6 de março de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)